Tribunal: TJMT
Processo: 1039342-89.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039342-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1039342-89.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 310164378), que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pelo ora embargante, para minorar os honorários devidos para manter a sentença que condenou o embargante ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de honorários advocatícios, referente aos processos de 0003630-11.2015.8.22.0015, 0005417-61.2013.8.22.0010, 0700161-16.2015.8.01.0009, 1003435-20.2016.8.11.0002 e 7012665-75.2016.8.22.0002.

Inconformado com o teor do acórdão, o Banco embargante suscita, a existência de omissões relevantes que, a seu ver, comprometem a prestação jurisdicional e ensejam a reforma da decisão.

Aduz, inicialmente, que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao considerar tratar-se de contrato com cláusula de êxito exclusiva, quando, na verdade, a avença previa diversas formas de remuneração, distribuídas por fases específicas de atuação, sendo certo que todos os pagamentos ajustados foram integralmente adimplidos até a data da rescisão.

Salienta que houve recebimento de valores na distribuição da ação, na fase de garantia (ex. penhora), na hipótese de recuperação parcial do crédito, e mesmo diante de irrecuperabilidade declarada, além dos honorários de sucumbência eventualmente fixados.

Assevera, portanto, que o acórdão incorreu em manifesta omissão ao não enfrentar o conteúdo do contrato celebrado entre as partes, que foi exaustivamente debatido na apelação e que descaracterizaria qualquer pretensão de arbitramento judicial nos moldes deferidos.

Alega, ademais, que os termos do contrato foram ignorados pela Turma Julgadora, o que revela violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão teria extrapolado os limites da lide ao reconhecer, de ofício, suposto desequilíbrio contratual, sem qualquer pedido nesse sentido por parte do autor da ação.

Afirma também que não houve requerimento de revisão contratual na petição inicial, razão pela qual a análise de cláusulas remuneratórias e a substituição do valor avençado por arbitramento judicial implicam intervenção indevida do Poder Judiciário em avença particular válida e eficaz, em ofensa direta aos artigos 421 e 421-A, III, do Código Civil, bem como ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, previsto na LINDB e reforçado no parágrafo único do artigo 421 do diploma civilista.

O embargante ressalta que não há qualquer nulidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, as quais, inclusive, foram acompanhadas de termos de quitação assinados pelo recorrido. Neste ponto, sustenta que a quitação apresentada abrange de modo genérico os serviços prestados e não poderia ser desconsiderada sob o argumento de ausência de menção específica a processos individuais, sobretudo diante da natureza massificada da atuação advocatícia envolvida, prestada durante mais de três décadas de relação profissional.

Afirma que tal desconsideração afronta a boa-fé objetiva e os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, e que deveria ter sido reconhecida a total quitação do vínculo contratual.

Mensura que o acórdão embargado também se omitiu quanto aos parâmetros adotados para a fixação dos honorários arbitrados. Embora reconheça a referência às fases processuais percorridas e ao tempo de atuação, assevera que a fundamentação foi genérica, imprecisa e insuficiente para justificar o valor de R$ 25.000,00.

Argumenta que, ao não explicitar os critérios objetivos para a fixação da quantia, a decisão incorreu em vício de motivação, violando o artigo 489, §1º, inciso II, do CPC.

Além disso, frisa que os resultados das ações judiciais patrocinadas pelo escritório não foram favoráveis ao Banco, inexistindo êxito prático ou econômico, o que afastaria o nexo causal necessário entre a atuação do advogado e eventual vantagem obtida, sobretudo diante da atuação posterior de novo patrono nas demandas referidas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo escritório autor, reconhecendo-se a integral quitação dos honorários contratados. Subsidiariamente, requer a revisão do quantum fixado a título de arbitramento, com sopesamento do resultado prático das demandas patrocinadas e da ausência de fundamento objetivo para a estipulação do valor.

Requer, ainda, que se sanem as omissões apontadas e sejam enfrentados expressamente os dispositivos legais e constitucionais indicados no corpo da peça recursal, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas no Id. 313313398, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

A parte embargante
aponta a existência de omissão no julgado no que se refere ao contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas nº. 0003630-11.2015.8.22.0015, 0005417-61.2013.8.22.0010, 0700161-16.2015.8.01.0009, 1003435-20.2016.8.11.0002 e 7012665-75.2016.8.22.0002, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“
6.
DOS HONORÁRIOS
:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o
CONTRATANTE
pagará a
CONTRATADA
exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

[...]

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

[...]

In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025